Tribunal: TJPA
Processo: 0032945-29.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0032945-29.2012.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
SENTENCIADO/APELANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADOR
: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA
SENTENCIADO/APELADO
: WILSON DOS SANTOS MORAES E OUTROS
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARY DE ARAÚJO JASSÉ - OAB/PA 13.086
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS E LITISCONCÓRCIO PASSIVO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (fls.101-145) interposto pelo IGEPREV contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelos autores WILSON DOS SANTOS MORAES, NELSON NAZARÉ DE SÁ, LAURO MONTEIRO DA CUNHA NETO, ROSILDO CAMPOS DOS SANTOS e OSVALDIR PIEDADE DA SILVA, determinando ao apelante que procedesse ao pagamento aos autores, policiais militares da reserva, de valores retroativos referentes a abono salarial. A sentença julgou também improcedente os pleitos formulados por GERSON ABELARDO FAVACHO AMORAS e JOSÉ FERNANDES SANTOS, ante a ausência de juntada nos autos de das portarias de transferência para reserva remunerada.

Em suas razões, o IGEPREV suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de análise do mérito da ação de cobrança, bem como a sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser legítimo para responder à lide o Estado do Pará. Argui ainda a ocorrência da prescrição do fundo de direito para postulação do abono salarial.

No mérito, pugna pela improcedência do pleito, sustentando em síntese a impossibilidade da incorporação do abono pelos militares da reserva, vez que o STJ teria reconhecido em definitivo o caráter transitório e emergencial do abono salarial. Pleiteia ainda a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos que instituíram o abono. Por fim, suscita a impossibilidade de pagamento das verbas com base em grau hierarquicamente superior conforme teria deferido o Juízo
a quo
.

O Juízo de 1º grau recebeu o apelo em seu duplo efeito na forma do art. 520, VII, do CPC (fls.147).

O apelado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de fls. 148.

Após, foram os autos encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido o feito distribuído à relatoria da Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet.

Instada a se manifestar na qualidade
custus legis
, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (fls. 152-153).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

À luz do que se pode depreender da exordial, os autores, policiais militares da reserva, ajuizaram a presente ação de cobrança objetivando o pagamento de valores referentes a abono salarial (vantagem pessoal) anteriores à impetração de mandado de segurança de nº 0051077-68.2010.8.14.0301, em que lhes fora reconhecido o direito à incorporação do abono salarial pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública.

O Juízo de 1º grau julgou o pleito procedente em relação aos autores WILSON DOS SANTOS MORAES, NELSON NAZARÉ DE SÁ, LAURO MONTEIRO DA CUNHA NETO, ROSILDO CAMPOS DOS SANTOS e OSVALDIR PIEDADE DA SILVA, determinando ao IGEPREV o pagamento dos valores a título de abono salarial não alcançados pelo prazo prescricional quinquenal.

Feitas estas considerações, passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo IGEPREV.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública não procedeu à análise do mérito da lide, sustentando ser esta inviável, em virtude de decisão de mérito proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital quando do julgamento de mandado de segurança impetrado pelos autores desta ação de cobrança, cuja sentença determinou ao IGEPREV que incorporasse o abono salarial aos vencimentos dos autores.

A sentença do mandado de segurança determinou ao IGEPREV que incorporasse aos vencimentos dos impetrantes o abono salarial, bem como procedesse ao pagamento destes valores, sem conferir efeitos retroativos, em respeito ao enunciado da Súmula 271 do STF, que veda a produção de efeitos patrimoniais retroativos à impetração do
writ.
Em virtude desta impossibilidade, os autores ajuizaram a presente ação de cobrança, objetivando o pagamento das verbas anteriores à impetração não alcançadas pela prescrição quinquenal.

Sendo a ação de cobrança autônoma em relação ao mandado de segurança, entendo que incorreu em equívoco o Juízo
a quo
ao não julgar seu mérito, de modo que a sentença concessiva do
mandamus
, que versava sobre período distinto, não poderia ter sido aproveitada para o julgamento do mérito desta ação de cobrança.

Entretanto, não há que se cogitar de nulidade da sentença por conta desta situação, como pretende o apelante.

A instrução processual foi realizada seguindo as regras processuais, tendo os autores juntado as provas que entendiam fundamentar seu pleito e o IGEPREV apresentado contestação na qual refutava amplamente os pedidos aduzidos. Ainda, o apelante apresentou extensa peça recursal na qual impugnou a sentença no que concerne às questões preliminares e ao mérito.

Ora, estando o feito corretamente instruído e com o mérito da causa delineado,
não há razão para que se decrete a nulidade da sentença.
O princípio da primazia do mérito, previsto no art. 4º, I, do CPC
1
, prevê que o órgão julgador deve, sempre que possível, priorizar a decisão que resolva o mérito da demanda.

Insta ressaltar que o IGEPREV teve oportunidade de impugnar o pleito autoral, além do que a decisão do recurso de apelação substituirá a sentença guerreada, não havendo que se cogitar de supressão de instância como causa de nulidade, vez que não haverá prejuízo às partes.

Outrossim, ainda que se cogitasse pela decretação da nulidade da sentença, o artigo 1.013 do CPC
2
, que materializou no diploma processual a teoria da causa madura, dispõe que, estando o processo em condições de julgamento imediato, o Tribunal deve proceder à decisão do mérito quando for caso de decretação da nulidade da sentença por incongruência com os limites do pedido ou da causa de pedir, conforme redação do §3º, IV, do citado artigo:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença aduzida pelo IGEPREV.

O IGEPREV suscita também como prejudicial de mérito a sua ilegitimidade passiva, sustentando ser o Estado do Pará a parte legítima para responder pelo pleito.

Os apelados são policiais militares da reserva remunerada e a presente lide tem por objeto a incorporação do abono salarial aos seus proventos enquanto inativos.

Se tratando o IGEPREV de Autarquia previdenciária criada justamente para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não se pode cogitar de sua ilegitimidade passiva, nem da necessidade de o Estado do Pará compor a lide. Nesse sentido, a apelação/remessa necessária nº 0023411-97.2011.8.14.0301, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, e a apelação/remessa necessária nº 0011376-35.2013.8.14.0301, de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV.

Passo a analisar a preliminar de prescrição arguida pelo apelante.

Em se tratando de ação de cobrança na qual os autores buscam o pagamento de valores a título de abono salarial em face do IGEPREV
e não tendo havido negativa administrativa da Autarquia ao pleito
, o prazo para pleitear estes valores se renova a cada mês da omissão, não havendo, portanto, que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente de prazo prescricional referente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança,
consoante enunciado da Súmula nº 85 do STJ,
in verbis
:
Súmula 85 -Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993)

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição aduzida pelo IGEPREV.

Passo a analisar o mérito da demanda.

O IGEPREV suscita ainda a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.837/1998 que regulam o pagamento e o aumento do abono salarial.

O pleito pela inconstitucionalidade dos Decretos
não merece guarida
, vez que o Pleno deste Tribunal de Justiça
já rejeitou incidente de inconstitucionalidade
em relação a referidos decretos, na 31ª Sessão Ordinária, realizada em 31/08/2011, nos autos da apelação nº 20103004250-5.

A controvérsia posta nestes autos resume-se a saber se os autores/apelados, policiais militares da reserva remunerada, tem direito ao recebimento de abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:
¿EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1 - De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
2 - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.¿ (grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº 152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação - em 31/12/2003 -, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
(...)
§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:
¿APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.
4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.¿
(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Tendo o Juízo
a quo
deferido o pleito de cinco dos autores e negado o pedido de dois deles,
faz-se necessário analisar as datas em que cada um dos ora apelados passou para a inatividade, conforme os documentos presentes nestes autos.

-
WILSON DOS SANTOS MORAES - transferido em 01/09/2010, pela portaria nº 2163 (fls. 14).

- NELSON NAZARÉ DE SÁ - transferido em 13/04/1993, pela portaria nº 831 (fls. 20).

- LAURO MONTEIRO DA CUNHA NETO - transferido em 03/02/2000, pela portaria nº 0120 (fls. 26).

- ROSILDO CAMPOS DOS SANTOS - transferido em 30/07/1991, pela portaria nº 1781 (fls. 31).

- OSVALDIR PIEDADE DA SILVA - transferido em 06/02/2003 pela portaria nº 0211 (fls. 34).

Assim, entendo pela possibilidade de pagamento do abono salarial pleiteado nestes autos aos apelados
NELSON NAZARÉ DE SÁ, LAURO MONTEIRO DA CUNHA NETO, ROSILDO CAMPOS DOS SANTOS E OSVALDIR PIEDADE DA SILVA
, vez que passaram para a inatividade em data anterior à 31/12/2003, data em que passou a viger a EC º 41/2003, e pela impossibilidade de deferimento do pleito quanto ao apelado
WILSON DOS SANTOS MORAES
, visto que entrou para a reserva remunerada em período posterior à vigência da citada Emenda Constitucional.

Mantida a sentença de improcedência em relação aos autores GERSON ABELARDO FAVACHO AMORAS e JOSÉ FERNANDES SANTOS, visto que não interpuseram recurso de apelação.

Por fim, o IGEPREV suscita que o Juízo
a quo
teria concedido o abono salarial aos apelados correspondente aos militares da ativa de grau superior, de modo que teria incorrido em violação ao artigo 2º da Lei Estadual nº 5.681/91.

Analisando a sentença vergastada, não constato nenhuma determinação no sentido de que o IGEPREV realize o pagamento do abono aos apelados considerando o valor pago aos militares da ativa de grau superior.

No entanto, e apenas para esclarecer eventual dúvida do apelante nesse sentido, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade, como se pode verificar do julgado abaixo:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003. 1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
; 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Ante o exposto, conheço
e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para
declarar a impossibilidade de pagamento do abono ao apelado WILSON DOS SANTOS MORAES
,
vez que passou para a inatividade em período posterior à EC º 41/2003, consoante a jurisprudência deste TJPA e do ST
J,
mantendo a sentença íntegra em relação aos demais apelados em sede de remessa necessária, na forma da fundamentação
. Condeno o apelado WILSON DOS SANTOS MORAES ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85, §3º, I c/c art. 85,§4º, III, do CPC.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

2

Página de
13